Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL. PREVISIBILIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXTREMO CALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 5,000,00 a título de reparação por danos morais e a quantia de R$1.050,00 para a autora LIVIA SILVA a título de ressarcimento. Em seu recuso, alega que a remarcação do show decorreu da alta probabilidade da ocorrência de tempestade com grande incidência de raios que sucederia a forte onda de calor extremo já em ocorrência, situações imprevisíveis e de caso fortuito/força maior, excludentes da sua responsabilidade civil. Aduz que alta probabilidade da tempestade foi divulgada no dia do show (18/11/2023), por intermédio de alerta emitido pela prefeitura do Rio de Janeiro. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação do dano moral, ou reduzir o quantum, pois ausente falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64074168), com preparo recursal regular (ID 64074171 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões oferecidas (ID 64074177).
3. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Resta incontroversos nos autos que o show da Taylor Swift foi cancelado no dia da apresentação (18/11/2023) com apenas uma hora de antecedência do início do show.
6. Alega a recorrente que o cancelamento ocorreu por fortuito externo em face das condições climáticas que são extremamente instáveis e imprevisíveis.
7. Ocorre que conforme bem delineado na sentença no dia anterior aos fatos ora analisados já havia ocorrido uma série de transtornos, inclusive a morte de uma jovem, decorrentes de condições de tempo desfavoráveis, de modo que não há escusas para as ocorrências do dia 18/11, já que a manutenção do evento se deu por ato de vontade da recorrente.
8. Desse modo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da recorrente que cancelou o evento pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.
8. Neste cenário, verifica-se que o cancelamento intempestivo, impôs aos autores prejuízos materiais e morais, já que além dos custos para chegarem ao evento, passaram por longas horas de esperas em extremo calor e não tiveram condições de se reprogramarem para nova data (20/11/23), frustrando a legítima expectativa dos consumidores. Nestas circunstâncias tem-se por configuradas circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade dos autores, impondo a respectiva compensação diante da responsabilidade civil da ré no evento danoso.
9. No tocante ao valor, a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada na sentença se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.